Tribunal: TJDFT
Processo: 0708671-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS – DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APLICABILIDADE. VÍTIMA DONA DO VEÍCULO. ENUNCIADO 257 DO C. STJ. DEBILIDADE PERMANENTE. EQUIPARAÇÃO. INVALIDEZ. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE A CONTAR DA DATA DO ACIDENTE: SÚMULA 580 DO C. STJ. JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO: SÚMULA 426 DO C. STJ. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO CALCULADO DE FORMA PROPORCIONAL ÀS LESÕES SOFRIDAS (ART. 3o, CAPUT E § 1o, DA LEI N. 6.194/1974). ISENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. LITIGANTES RECIPROCAMENTE VENCIDOS. OBRIGAÇÃO REPARTIDA DE PAGAR AS DESPESAS DO PROCESSO E VERBA HONORÁRIA PROPORCIONALMENTE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condição da vítima de proprietária do veículo sinistrado não autoriza, por si só, a recusa de pagamento da indenização do seguro DPVAT, ainda que inadimplente pelo não pagamento do prêmio, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 257 do STJ).
2. A Lei no 6.194/74 não conceitua os termos debilidade nem invalidez para o fim de percepção da indenização securitária do DPVAT. Logo, para fazer jus ao pagamento da referida indenização, cumpre à vítima somente comprovar a relação de causalidade entre o acidente e o dano experimentado, segundo a previsão do art. 5o da Lei n. 6.194/1974[1], assim como a existência de sequela, total ou parcial, de caráter permanente, derivada do sinistro, consoante dispõe o art. 3o do mesmo diploma legal.
3. A possibilidade de compensação exige dívida certa, líquida e vencida, nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil, de forma que, se o autor (proprietário do veículo acidentado) não foi condenado regressivamente, incabível a extinção de obrigações por essa modalidade que pressupõe credores que são ao mesmo tempo devedores uns dos outros.
4. A correção monetária, devida a partir do evento danoso, conforme Súmula 580 do c. STJ, representa mera atualização da moeda.
5. Os juros de mora, no caso de indenização do seguro DPVAT, fluem a partir da citação, segundo a orientação contida do enunciado 426, da Súmula de Jurisprudência do e. STJ.
6. O laudo pericial produzido em Juízo concluiu pela existência de “debilidade permanente de grau moderado da função locomotora e dos movimentos da articulação de tornozelo direito”, que se enquadra no inciso II do § 1o do art. 3o. Redução cabível da indenização a 50% (grau moderado) do patamar consignado na tabela mencionada no inciso I do mesmo dispositivo legal.
7. Constatado que a parte autora decaiu de parcela substancial da pretensão inicial, deve ela arcar, integralmente, com os ônus da sucumbência, em atenção à regra do art. 86, caput, do CPC.
8. Apelos conhecidos. 8.1. Recurso da seguradora parcialmente provido. 8.2. Apelação do autor desprovida. Honorários majorados.